Tribunal: CARF
Processo: 15521.000007/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000007/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.478 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
CASA VOLT COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PRESCRIÇÃO. ARTIGO 174 DO CTN. INAPLICABILIDADE.
Não há que se falar em prescrição, posto que no âmbito administrativo ainda
não há constituição definitiva do crédito tributário e, ainda, o crédito está
suspenso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson
Cavalcante
Albuquerque
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário, fls. 6964/6972, contra acórdão da DRJ, fls.
6892/6895, que negou provimento à impugnação administrativa, fls. 236/241, contra auto de
infração lavrado pela autoridade de origem, onde se teria constatado a prática de omissão de
receitas (fls. 135 e ss) por terem sido verificadas diferenças entre receitas declaradas e
contabilizadas, aplicando-lhe ainda a multa de ofício de 75%. Para síntese dos fatos, reproduzo o
relatório do acórdão combatido:
Tratam os presentes autos de exigências de ofício do Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica, R$ 34.782,96, fls.175; do PIS, R$ 25.451,04, fls. 186; da CSLL, R$ 35.857,83,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000007/2011-81
Fl. 6983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.478 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000007/2011-81

fls. 197; da COFINS, R$ 105.629,43, fls. 208 e do INSS, R$ 302.581,83, fls. 223,
relativamente ao ano calendário de 2006, de pessoa jurídica tributada sob o SIMPLES,
acrescidas de penalidade de 75% e encargos moratórios.
2.- Fundamentaram as exações as diferenças mensais verificadas entre as receitas
constantes das Notas Fiscais (NFs) emitidas pelo contribuinte e as receitas declaradas na
Declaração do Simples (DPSI), conforme resumo de fls. 38.
2.1.- Intimado o sujeito passivo declarou não possuir livro diário nem livro Caixa, fls.
22. Daí, a fiscalização efetuar o procedimento de auditoria com base nas NFs de
emissão do contribuinte, por este entregues, fls. 25.
2.2.- Por via de consequência foram exigidas, igualmente, as diferenças tributárias
advindas das alterações dos coeficientes aplicáveis à receita bruta mensal, prescrição do
art. 5o e §§ da Lei n° 9.317/96.
3.- Ciente das exigências em 17/02/2011, fls. 232, o sujeito passivo acostou aos autos a
impugnação de fls. 236/241, protocolada em 17/03/2011, através da qual alega, em
síntese:
3.1.- da decadência para as exigências relativas aos meses de janeiro e fevereiro/2006;
3.2.- o simples fato de haver movimentação financeira alta não significa faturamento ou
renda decorrente do desempenho produtivo da empresa;
3.3.- o contribuinte não agiu com dolo, simulação ou fraude; apenas equívocos
contábeis e desorganização administrativa, o que invalidaria as autuações;
3.4.- da anulação da penalidade por não apresentação dos livros razão e Caixa;
É o relatório.
Assim, o acórdão recorrido negou provimento à pretensão impugnatória,
conforme se observa na ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DECADÊNCIA. SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTO E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES.
Se a pessoa jurídica opta pelo SIMPLES e não efetuar o recolhimento do tributo
correspondente ao mês calendário do fato gerador o conceito decadencial se desloca
para a hipótese prescrita no artigo 173 do CTN.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇAS ENTRE RECEITAS CONTABILIZADAS
E DECLARADAS.
A constatação de diferenças entre receitas apuradas em Notas Fiscais de emissão do
sujeito passivo e receitas declaradas não configura a hipótese de presunção de receitas
omitidas; sim, de comprovada omissão de receitas.
PENALIDADE.
A aplicação de penalidade independe da intenção do agente ou do responsável pela
infração; a penalidade de 75% decorre de exigência de ofício de crédito tributário; não,
por inexistência de livro Caixa ou Razão.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, fls. 6964/6972, onde
apresenta fundamento de prescrição dos tributos e das penalidades (multa administrativa), nos
termos do art. 174 do CTN.
Fl. 6984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.478 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000007/2011-81

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso é tempestivo e apresentado por representante devidamente constituído,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
O contribuinte alega em sua peça recursal a prescrição do direito de lançar de que
trata o art. 174 do CTN:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp no 118, de 2005)
II - pelo protesto judicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.
Contudo, não há que se falar em prescrição, posto que no âmbito administrativo
ainda não há constituição definitiva do crédito tributário e, ainda, o crédito está suspenso. Nem
se cogite também hipótese de prescrição intercorrente, cujo reconhecimento no CARF é vedado
expressamente pela Súmula n. 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão
no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-
07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998 Acórdão no 201-73615, de
24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 6985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.478 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15521.000007/2011-81

Fl. 6986
DF CARF MF
Documento nato-digital